Tribunal: TJDFT
Processo: 0710333-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. INTERESSE DE AGIR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. B&T CORRETORA LTDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CAUSA MADURA. MÉRITO. B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. RESPONSABILIDADE VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BANCO CENTRAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELO PROVIDO. PROCEDÊNCIA.

1. De acordo com a Teoria da Asserção, e em análise ao pedido constante da inicial, não há dúvida de que a pretensão apresentada pelo autor foi a ela direcionada, existindo, pois, pertinência subjetiva entre a referida empresa e o objeto da demanda.

2. São direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

4. De acordo com a Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, que versa sobre a contratação de correspondentes no país, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.

5. O contrato de correspondente pode ter por objeto atividades de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários.

6. Se a empresa B&T Corretora de Câmbio Ltda, à data da operação cambial reclamada nos autos, mantinha convênio de correspondência cambial com a empresa contratada pelo autor, para a aquisição de moeda estrangeira, possui responsabilidade solidária pelo inadimplemento do serviço cambial contratado, nos termos do art. 7o do CDC e do art. 2o da Resolução 3.954/2011 do BACEN.

7. Deu-se provimento ao apelo.